Tribunal: TJMT
Processo: 1001627-60.2019.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001627-60.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VALMIR JULIANO SEONACA - CPF: 594.181.681-20 (RECORRIDO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – Nº 1001627-60.2019.8.11.0006 - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CÁCERES
–
MT.

RECORRENTE: BANCO PAN S/A.

RECORRIDO: VALMIR JULIANO SEONACA

RELATOR: Dr. Sebastião de
Arruda Almeida.

EMENTA

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NA MODALIDADE RMC – CARTEIRA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ARQUIRIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA JUNTO AO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGINADO POR MEIO DE GRAVAÇÃO TELEFÔNICA E CONTRATAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO AUDIO E CONTRATO ASSINADO APRESENTADO
– APRESENTAÇÃO DAS FATURAS E COMPROVANTE DE TED DEMONSTRANDO A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR PAGAMENTO DO DÉBITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA PARTE RECORRENTE AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa da empresa credora na realização da inscrição do nome do consumidor nos órgãos restritivos de crédito, ante a ausência do regular pagamento do débito decorrente de relação contratual existente entre as partes, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à empresa pela inscrição cadastral.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou inexigibilidade do débito
“sub judice”
, descontos realizados desde junho/2014, bem como, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a titulo de danos morais
, em decorrência da inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, por suposta pendência financeira.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da existência de relação comercial entre as partes – Da legalidade da anotação cadastral.

2.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.

Da existência de relação comercial entre as partes – Da legalidade da anotação cadastral – Da inexistência dos danos morais.

Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da parte recorrente, pois, da análise dos autos, verifico que
há provas

da contratação do cartão de crédito consignado pelo consumidor,
diante da juntada do áudio da contratação do cartão de crédito consignado (id. 81164470), e ainda, cédula de crédito bancário devidamente assinada cuja assinatura aposta no referido documento assemelha-se com a assinatura não foi impugnada pelo recorrido, sendo que, tais documentos não forma impugnados pelo recorrido.

Importa salientar, que restou comprovada pela instituição financeira recorrente que a carteira de cartão de crédito consignado foi adquirida pela mesma junto a Banco Cruzeiro do Sul S/A, conforme documento Instrumento Particular de Cessão de Direitos de Credito, o qual foi arquivado e registrado no 1º Ofício de Registro Civil de Brasília – DF.

Logo, entendo que, o banco recorrente agiu em exercício regular de seu direito ao efetuar os descontos questionados nos autos, não havendo o que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral.

2.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais
.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a responsabilidade civil da parte recorrente no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório a título de danos morais, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais da parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021